Tribunal: TJBA
Processo: 8072034-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072034-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADERBAL REGO PERRUCHO BISNETO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. TEMA 784 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RELATIVIZAÇÃO DA VEDAÇÃO À TUTELA ANTECIPADA. VERBA ALIMENTAR. Não se conhece matéria não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. A contratação de profissionais terceirizados para exercer funções idênticas do cargo para o qual há candidatos aprovados em cadastro de reserva configura preterição arbitrária, enquadrando-se na exceção prevista no Tema 784 do STF. É possível a relativização da antecipação de tutela em face da Fazenda Pública em situações exclusivas, nas quais há urgência e ausência de perigo de irreversibilidade do provimento, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar. O fumus boni iuris resta evidenciado pela preterição do candidato, e o periculum in mora, caracterizado pela natureza alimentar da tutela perseguida, exigindo-se a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.